Tribunal: STF
Processo: PPE 1130
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de autorização para que o extraditando ALBERTO EDUARDO RAMIREZ BASTIAS ausente-se da cidade de São Paulo entre os dias 8 e 11 de novembro de 2023, a fim de realizar passeio pelo litoral norte do Estado de São Paulo, especificamente para as praias do Guarujá e de Juquehy (Petição nº 117805/2023) (doc. 74).



    Consta dos autos que o representado é procurado para responder criminalmente pela prática dos crimes de estelionato e administração fraudulenta (art. 230, fracción V, e art. 234, do Código Penal para o Distrito Federal - Cidade do México), tipificado no Brasil, em tese, pelo art. 171 do Código Penal.



    A prisão preventiva foi decretada em 23/8/2023 e cumprida em 5/9/2023 (doc 4 e doc. 16, p. 41).



    Em 12/9/2023, a defesa apresentou pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (edoc. 24).



    Em 29/09/2023, proferi decisão revogando a prisão cautelar e substituindo-a pelas seguintes obrigações: 



    “a) proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega de seu passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. 



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades; 



    c) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas; 



    d) proibição de ausentar-se de São Paulo, sem autorização deste Relator; 



    e) obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo Federal competente, o seu endereço e qualquer alteração” (edoc. 54). 



    Expedido o alvará de soltura, seu cumprimento foi efetivado em 2/10/2023, conforme informado por meio do Ofício nº 16588/2023-CGCJUR/DCl/PF da Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal.



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo indeferimento do pedido de autorização de viagem formulado pelo extraditando para fins de lazer, uma vez que representa risco de tornar ineficaz sua eventual entrega ao país em que responde a processo penal (edoc. 79).



    Examinados os autos, decido.



    Na linha do parecer da PGR, entendo que o pedido a viagem de lazer deve ser indeferido. Explico.



    Cuida-se de extradição do nacional chileno Alberto Eduardo Ramirez Bastias, ao qual se imputa a prática dos crimes de estelionato e administração fraudulenta. 



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio,  DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13). 



    Na espécie, verificando situação de excepcionalidade, revoguei a prisão preventiva do extraditando, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão (edoc. 54). 



    Contudo, ainda que tenha sido mitigado o rigor da exigência da prisão preventiva no caso concreto, entendo que a viagem para o litoral para fins de lazer do extraditando representa riscos para garantia da aplicação da lei penal. 



    Além disso, observo a incompatibilidade da viagem recreativa com as medidas cautelares por impossibilidade de controle de seus cumprimentos e nenhuma justificativa plausível para a suspensão ou revogação dessas obrigações impostas como condições de liberdade do extraditando.



    Sobre esse aspecto, destaco os seguintes trechos do parecer da PGR:  



    “No presente caso, essa Corte reconheceu estar presente a referida situação de excepcionalidade, revogando a prisão cautelar, porém impondo medidas alternativas para assegurar que o extraditando não se evada de porventura retornar ao país de origem, em respeito, sobretudo, à garantia de eficácia da persecução penal promovida pelo Estado estrangeiro. 



    Portanto,a manutenção dos compromissos impostos como alternativa à custódia de Alberto Eduardo Ramirez Bastias figura como providência de elevado interesse público, voltado ao cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil a nível de cooperação jurídica internacional. 



    Não há como se reconhecer que, para fins de lazer e entretenimento do extraditando, sejam materialmente afastadas, ainda que temporariamente, as medidas cautelares decretadas neste processo. Pelo exame do caso concreto, forçoso é concluir que a necessidade de manutenção da ordem pública, subjacente à entrega do estrangeiro ao Estado requerente, sobressai ao interesse não essencial ou urgente do interessado. 



    De fato, se autorizada a viagem recreativa do extraditando, não haverá como se controlar o seu paradeiro, uma vez que restará inviabilizada a efetivação das obrigações de seu recolhimento domiciliar noturno e comparecimento pessoal e obrigatório no juízo federal competente, para informar e justificar suas atividades. Diante de tais circunstâncias, o controle da movimentação do estrangeiro pelo território brasileiro será reduzido, aumentando exponencialmente seu risco de fuga.



    Nessa esteira, importa reafirmar que a jurisdição brasileira assume o dever de eficiência na entrega, o quanto antes possível, do indivíduo à jurisdição estrangeira, de modo que o fracasso nacional nesse tocante não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias” (edoc. 79, grifamos).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de autorização para que o extraditando ALBERTO EDUARDO RAMIREZ BASTIAS ausente-se da cidade de São Paulo entre os dias 8 e 11 de novembro de 2023, a fim de realizar passeio pelo litoral norte do Estado de São Paulo.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente